Tribunal: TJES
Processo: 5002035-72.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-72.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002035-72.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Parcial provimento para redimensionamento da pena.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJ/ES que manteve condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 22 anos e 6 meses de reclusão. O requerente alega nulidades na dosimetria da pena e defende a aplicação do princípio da consunção.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, no homicídio, foi idônea; (ii) saber se houve fundamentação suficiente para a fração de redução da confissão espontânea; e (iii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados.

III. Razões de decidir

Inviabilidade da aplicação do princípio da consunção, por ausência de prova de que o porte da arma se restringia à prática do homicídio.

No homicídio, embora a fundamentação seja válida, a pena-base foi redimensionada para 16 anos e 6 meses por haver apenas duas circunstâncias desfavoráveis.

Redução de 1/6 na segunda fase pela confissão espontânea, por ausência de fundamentação para aplicação inferior, fixando a pena definitiva em 13 anos e 9 meses.

No porte de arma, excluída valoração negativa das consequências, permanecendo três vetoriais negativas e pena-base ajustada para 2 anos e 9 meses; aplicada redução de 1/6, pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 15 dias.

Pena final somada (art. 69 do CP): 16 anos e 15 dias de reclusão e 60 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de fundamentação específica impede a fixação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. 2. A valoração negativa das consequências do crime, quando baseada apenas em risco abstrato inerente ao tipo penal, é inidônea. 3. O princípio da consunção não se aplica quando não demonstrada a conexão direta e exclusiva entre os crimes.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69; CPP, art. 621; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.779.251/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002035-72.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação de
revisão criminal
ajuizada por
MARCELO CHRISTINO MARINHO
, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJ/ES, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal n.º 0003146-89.2020.8.08.0021, que condenou o autor pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 14, da Lei 10.826/03, impondo-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa

Em suas razões (ID 12168740), o recorrente alega a nulidade na dosimetria da pena, com fundamentação inidônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em especial quanto às circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime. Sustenta, ainda, a aplicação inadequada da atenuante da confissão espontânea, com redução inferior a 1/6 sem fundamentação concreta. Por fim, pleiteia a necessidade de reconhecimento do princípio da consunção, com absorção do crime de porte ilegal de arma pelo homicídio, por estarem os delitos em conexão fática e em razão da arma ter sido utilizada exclusivamente para a prática do homicídio.

Em parecer colacionado ao id 12496492, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do pedido revisional. Entendeu não haver vícios na dosimetria da pena relativa ao crime de homicídio, reputando adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais adotadas pelo juízo sentenciante. Contudo, reconheceu excesso na valoração da vetorial “consequências do crime” no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo, bem como a ausência de fundamentação para fixação da fração inferior a 1/6 relativa à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual opinou pelo redimensionamento da pena nesse ponto. Por fim, afastou a aplicação do princípio da consunção, por não ter sido demonstrada relação de dependência direta e exclusiva entre os delitos de porte de arma e homicídio, considerando autônoma a infração relativa ao porte de arma.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Alega o requerente que a sentença condenatória, referendada pelo órgão recursal, incorreu em manifesta injustiça na dosimetria da pena, bem como na tipificação autônoma do crime de porte ilegal de arma de fogo, violando os princípios da proporcionalidade e da consunção. No que tange à dosimetria, aponta inidoneidade na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com relação ao delito de homicídio qualificado, além da inidoneidade quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime quanto ao delito de porte de arma. Prosseguindo, sustenta a ausência de fundamentação concreta para a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção do crime de porte de arma pelo crime de homicídio qualificado, entendo que não assiste razão à defesa.

Relembro que, para a ocorrência da absorção, é necessário que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, havendo verdadeira dependência entre elas.

No caso, seria necessário que restasse evidenciado que o porte de arma realizado pelo autor ocorreu única e exclusivamente para a prática daquele homicídio. Contudo, em leitura ao depoimento do autor, resta claro que portava arma de fogo em via pública de forma independente da prática daquele delito. Vejamos seu depoimento colhido na esfera policial:

“
(...) que o interrogado confessa ser o autor do crime em tela; que no carro estava junto com o interrogado a sua irmã Mônica; que Maxuel não estava presente no carro junto com o interrogado; que o interrogando iria com Mônica fazer compras em um mercadinho perto do açougue Estrela; que neste momento o interrogando viu a vítima Adriano passando na rua; que como já tinha uma rixa anterior com Adriano, o interrogando sacou o revólver calibre 38 que trazia consigo e efetuou 02 (dois) disparos contra Adriano; que o interrogando jogou o revólver usado no crime perto da Escola Polivalente e juntamente com Mônica voltou para o bairro Camurugi; que perguntado ao interrogado a motivação do crime, este alega que teve uma discussão com Adriano há cerca de 30 dias, quando Adriano chegou no Bar da Valney na entrada da Avenida F e, estando alterado, sacou uma arma de fogo e ameaçou o interrogado; que o interrogado empurrou Adriano e se atracou com este (...)”.

Em caso similar, está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEITURA DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS PREVIAMENTE. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE NO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3. O porte ilegal de arma de fogo deve ter como fim único a prática do crime de homicídio para ser absorvido por este a título de antefato impunível, o que não ocorreu no caso em tela, pois o acusado já portava o artefato antes mesmo de discutir com a vítima na boate.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.779.251/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Deste modo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Passo agora à análise da dosimetria.

Quanto ao delito de homicídio qualificado, assim restou sentenciado:

“Do crime de Homicídio Consumado

[...]

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque
ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local do crime,
atirando na vítima sem falar nada
, conforme conjunto probatório; seus antecedentes são imaculados, conforme certidão contida nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; os motivos em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as circunstâncias em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências extrapenais
foram
gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme conjunto probatório
; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, tendo o crime ocorrido na rua, quando a mesma estava andando, não tendo a vítima ido ao encontro do acusado, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, considerando que a maioria é desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo, fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

As referidas circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, utilizando fundamentos idôneos e com base no que foi apurado nos autos, razão pela qual não há que se falar em reforma.

Contudo, observo que foram valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais. Dessa forma, utilizando o parâmetro de exasperar em 1/8 a cada circunstância valorada negativamente, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, a pena-base deve ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, o magistrado reduziu a pena em 02 (dois) anos,
quantum
menor que a fração de 1/6 regularmente aplicada.

Todavia, para aplicação de patamar inferior a 1/6, é necessária fundamentação específica do juízo, o que não se verifica no caso.

Deste modo, mais uma vez procedo à reforma, e reduzo a pena em 1/6, sendo fixada a reprimenda intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, bem como de causas de aumento e de diminuição de pena.

Passo agora à análise da dosimetria do art. 14, da lei nº 10.826/03. Assim restou fixado na sentença:

"Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(...)

Em relação
à
culpabilidade
, considero-a em grau elevado, estando evidenciada, uma vez que
o acusado portava a arma de fogo de livre vontade, transportando quando estava conduzindo veículo automotor, estando na companhia de uma criança, sua sobrinha
, conforme provas produzidas nos autos; antecedentes imaculados, não prova de condenação; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor
;
não há elementos nos autos que conduzam a análise de
sua personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; o
motivo do crime
é desfavorável ao réu, sendo inadmissível a alegação de que portava arma de fogo para defesa pessoal, por não ser permitido o porte de arma de fogo para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado, e por existir várias formas legais para defesa pessoal
; as
circunstâncias

não são favoráveis, já que o acusado portava arma de fogo em um local de grande circulação de gente, sendo em via pública, colocando em risco uma grande quantidade de pessoas
; as
consequências do delito são de perigo para a sociedade
; o
comportamento da

vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito."

No que se refere à culpabilidade, entendo que foi corretamente valorada de forma negativa, porquanto o acusado portava arma de fogo de forma voluntária, transportando-a enquanto conduzia veículo automotor, estando acompanhado de uma criança — sua sobrinha — circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta, em virtude do risco potencializado à integridade física de terceiro vulnerável. Trata-se, portanto, de elemento que extrapola o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base com fundamento idôneo.

O motivo do crime foi corretamente reputado desfavorável, haja vista que a alegação de que portava arma de fogo para fins de defesa pessoal não se sustenta juridicamente. Tal justificativa não é admitida pelo ordenamento, especialmente porque o réu não detinha autorização legal para o porte e porque há, no Estado Democrático de Direito, meios regulares e lícitos para resguardar a própria integridade.

As circunstâncias do delito também foram acertadamente valoradas de forma negativa, considerando que o agente se encontrava em via pública, local de grande circulação de pessoas, expondo terceiros a risco relevante e injustificável.

No que diz respeito às consequências do crime, todavia, entendo que assiste razão ao autor. Alinho-me ao entendimento do Douto Procurador de Justiça no sentido de que a fundamentação utilizada mostra-se inidônea, uma vez que a simples menção ao “perigo para a sociedade” não se presta, por si só, à exasperação da pena-base.

Trata-se de justificativa genérica e inerente ao próprio tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que configura crime de perigo abstrato, prescindindo de demonstração concreta de dano ou lesão. Assim, a utilização desse argumento, desprovida de elementos adicionais que evidenciem consequências excepcionais, configura
bis in idem
e deve ser desconsiderada na primeira fase da dosimetria.

Desta forma, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais e utilizando-se o parâmetro de exasperar em 1/8 cada circunstância negativa, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, aplicada a fração de 1/6 pelo reconhecimento da confissão, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Em razão do cúmulo material dos delitos acima capitulados, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, a reprimenda imposta ao autor totaliza
16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
60 (sessenta) dias-multa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, reformando a dosimetria para fixar a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
60 (sessenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.